Tribunal: TJSP
Processo: 1010096-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. Indenização por danos materiais, em decorrência de colisão com animal em rodovia. Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6o, CF). Falha na prestação do serviço. Dano material caracterizado.
RECURSO NÃO PROVIDO.